Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-03.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000842-03.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: URIZ ALVES MACHADO

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. VALOR DEPOSITADO EM CONTRA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em virtude de suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado, com descontos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de impugnação específica nas razões recursais, a justificar o não conhecimento do recurso por inobservância da dialeticidade; e (ii) saber se há vício de consentimento que invalide a contratação de cartão de crédito consignado, justificando a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A dialeticidade foi observada, uma vez que o apelante enfrentou o conteúdo decisório da sentença, ao alegar ausência de contratação válida e vício informacional.

Os documentos acostados aos autos demonstram a validade da contratação, inclusive com assinatura do termo de adesão, solicitação de saque, depósito na conta informada e cláusulas informativas acerca da natureza da operação, afastando a alegação de ausência de consentimento.

A mera divergência em dados contratuais, como nome da mãe ou local de assinatura, não tem o condão de infirmar a higidez do negócio jurídico.

Precedentes apontam que, comprovada a regularidade da contratação por meio de documentação idônea, inexiste razão para nulidade do contrato ou condenação em danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade deferida.

Tese de julgamento: “1. A alegação de ausência de contratação deve ser acompanhada de prova robusta, não sendo suficiente a simples negativa genérica. 2. A apresentação de documentos que evidenciam a ciência do consumidor acerca da operação afasta a tese de vício de consentimento.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça